Tribunal: TJBA
Processo: 8019687-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019687-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ROCHA RODRIGUES ENGENHARIA LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
JOAO FILIPE SILVA DIAS, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que rejeitou alegação de adimplemento integral da dívida, ao reconhecer a existência de pagamento parcial e afastar o acolhimento de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada padece de omissão quanto à alegação de adimplemento da dívida e se o excesso de execução poderia ser reconhecido em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), conforme o art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada examinou adequadamente a controvérsia e fundamentou a impossibilidade de reconhecimento de excesso de execução sem dilação probatória.
A irresignação do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
O alegado erro de cálculo não configura erro material, pois sua correção demandaria modificação do conteúdo da decisão, o que não se enquadra no escopo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8019687-35.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
BANCO BRADESCO SA

e, como Embargada,
ROCHA RODRIGUES ENGENHARIA LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA